Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta por KELLEN KARINNE SOUSA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 60773358. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelado impugnou a gratuidade de justiça concedida à apelante desde o início da instrução processual (ID. 60772750) e postulou, em contrarrazões, a revogação do benefício, sob o argumento de que ela aufere renda mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), e é casada, de forma que sua renda familiar será ainda maior. Além disso, afirma que a recorrente possui casa própria, dois veículos em seu nome, sendo que sua filha frequenta instituição escolar particular, além de possuir plano de saúde. Todos esses elementos seriam indicativos de padrão de vida incompatível com a alegada situação de hipossuficiência. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, verifico que não constam nos autos documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência da autora. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil: O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Sendo assim, com fundamento no dispositivo legal acima mencionado, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos necessários a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira – tais como contracheque, faturamento, extrato financeiro, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, entre outros – sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.